Tribunal: TJDFT
Processo: 0750793-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750793-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BICICLETAS FENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, VICENTE DE PAULO, RONAN SILVERIO DE PAULO, RAFAEL SILVERIO DE PAULO, RENATA SILVERIA DE PAULO FELIX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de BICICLETAS FENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. E OUTROS impugnando decisão interlocutória do juízo da 1a Vara Cível de Samambaia - DF, no processo PJE 0706878-71.2018.8.07.0009, em sede de ação monitória, que rejeitou os argumentos expendidos nos embargos de declaração, mantendo a decisão de ID 73277272. Após relatar todo o imbróglio, de dívida e informação do falecimento de uma das fiadoras do contrato, Sra. ANADIR SILVEIRA DE PAULO, com a suspensão do feito; e tendo o ora agravante requerido emendar a inicial para fazer constar os herdeiros da falecida, o juízo julgou procedentes os embargos monitórios para reconhecer a ilegitimidade passiva em relação à Sra. ANADIR, determinando a exclusão de seus herdeiros, Ronan, Rafael e Renata. Reitera o agravante a legitimidade passiva dos herdeiros da falecida em sucessão, para responderem à dívida no limite de seus respectivos quinhões hereditários consoante o art. 1997 e 1792, do CCB e 110 e 313 §2o, do CPC; pugnando pela reforma da decisão, com necessidade de intimação do agravante para regularização do polo passivo, para inclusão do espólio. Ao final, aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão de efeito suspensivo, pugna pela liminar deferida para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal, o que pede seja mantido, afastando-se a ilegitimidade passiva da falecida, com a minoração dos honorários advocatícios. Juntou documentos. É o relatório. Decido. O presente recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogada, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo regular; conheço do recurso. Consoante o art. 1019, I c/c art. 995, do CPC, devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade de provimento do recurso, como também o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada – ônus processual de quem alega. Da atenta análise dos fatos e documentos apresentados, “data vênia” não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. No tocante à demonstração do requisito probabilidade de provimento do recurso, “data vênia” não o vislumbro demonstrado pelo que se verifica na própria ementa apresentada pelo agravante, em sua petição inicial, citando o REsp 1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 31/08/2018, “verbis”: (...) 3. A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial. Inteligência dos arts. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73. Nesse sentido, cito a orientação deste TJDFT sobre o tema: AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DÉBITOS POSTERIORES À MORTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. Art. 110 do CPC. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O art. 485, IV do CPC/2015 determina a extinção do processo quando o juiz "verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; [...]". 2. Noticiado nos autos o falecimento do réu, ocorrido sete anos antes da propositura da ação, e considerando que os débitos cobrados foram gerados após o seu falecimento, constata-se a ilegitimidade passiva. 3. Nos termos do art. 110 do CPC, a regularização do polo passivo, com a sucessão processual pelo espólio ou os sucessores, apenas seria possível na hipótese de o falecimento da parte ter ocorrido no curso da demanda, o que não foi o caso. Precedentes deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1239076, 07262341320178070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVEDORA FALECIDA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A ação de busca e apreensão encontra-se inquinada de vício insuperável, se a ré nunca teve capacidade de ser parte, porquanto a propositura da aludida ação ocorreu anos depois de seu falecimento. 2. Não há como se aplicar o instituto da substituição processual (art. 43 c/c art. 1.055, do Codex de Ritos), uma vez que estes preceptivos cuidam de ausência superveniente de capacidade processual. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 817329, 20120111693274APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/9/2014, publicado no DJE: 9/9/2014. Pág.: 81) Anoto que a ação monitória foi ajuizada em 28 de julho de 2018, e na decisão interlocutória de ID 43963325, de 04/09/2019, o juízo conferiu prazo ao agravante para se manifestar sobre o falecimento e regularização do polo passivo, sob pena de extinção por inércia. O falecimento, consoante certidão de óbito juntada aos autos, ID 50163378, se deu em 08 de dezembro de 2014, ou seja, quase quatro anos após a morte da garantidora do contrato a monitória foi ajuizada, em 28 de julho de 2018). A hipótese é de ilegitimidade passiva e não de substituição processual, não se mostrando correta a pretensão de aplicação dos artigos 110 e 687 e seguintes do CPC. A pessoa falecida antes do ajuizamento da ação não tem personalidade jurídica e capacidade de ser parte, não podendo ser substituída na demanda. Quem requereu a suspensão de prazo indevida foi o próprio banco autor, ora recorrente, irregular medida à luz do REsp supracitado, jurisprudência e artigos citados. Dessa forma, nos limites estreitos da decisão impugnada, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de cognição apurados, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo por não restarem demonstrados os requisitos do art. 995, do CPC, a saber, probabilidade de provimento do recurso, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Nesses termos, não tendo o agravante cumprido com a exigência legal para a fase de cognição sumária/superficial da liminar pleiteada, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência ao art. 1019, I c/c art. 995 do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga, regularmente, o feito no juízo de origem. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão impugnada. Brasília-DF, 30 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator